Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou integralmente a sentença para julgar procedentes o pedido de reintegração de posse formulado com a rejeição das teses defendidas pela embargante/apelada/ré.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão e contradição em relação às alegações declinadas nos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. As alegações de simulação de negócio jurídico para mascarar a titularidade do imóvel que seria dela e do ex-companheiro e de falta de comprovação de comodato foram objeto de análise detalhada.
5. À falta de prova contundente e inequívoca das alegações das duas partes, foi aplicada a teoria da verossimilhança predominante, pela qual mostrou-se preponderantemente plausível a tese da autora acerca da propriedade, fundada nas cessões de direito em seu favor, e a de existência do comodato verbal com o ex-companheiro.
6. A tese de posse qualificada, visando a análise sob a ótica do “animus domini”, não foi objeto de alegação na contestação nem nas contrarrazões ao recurso de apelação, caracterizando inovação recursal não passível de conhecimento, na forma do art. 1.014 do CPC. Ademais, a tese alegada é contraditória com a defendida na contestação e contrarrazões, de que comprou o imóvel com o ex-companheiro, a qual não foi comprovada, e automaticamente infirma a posse qualificada.
7. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a